Tribunal: TJSP
Processo: 2257733-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Adesão posterior ao programa de parcelamento de débito fiscal. Pedido de desbloqueio. Impossibilidade. Medida Constritiva realizada antes do acordo que deve ser mantida até o seu integral cumprimento. Parcelamento, ademais, que se submete a forma e condição imposta em lei específica que, por sua vez, estabelece a necessidade da garantia do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Adesão posterior ao programa de parcelamento de débito fiscal. Pedido de desbloqueio. Impossibilidade. Medida Constritiva realizada antes do acordo que deve ser mantida até o seu integral cumprimento. Parcelamento, ademais, que se submete a forma e condição imposta em lei específica que, por sua vez, estabelece a necessidade da garantia do Juízo. Alegação, ainda, de impenhorabilidade, sob o argumento da aplicação do princípio da menor gravosidade para o devedor. Descabimento. Agravo desprovido.